Tribunal: TJSP
Processo: 2378167-84.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Caráter infringente. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.